Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-21.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011755-21.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INTERLIMP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - CNPJ: 05.042.708/0001-29 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011755-21.2021.8.11.0055

APELANTE: INTERLIMP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA PECUNIÁRIA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação ou redução da sanção administrativa imposta pelo ente municipal, no valor de R$ 76.790,00, em razão de descumprimento contratual, relacionados ao atraso na apresentação de documentos fiscais e no pagamento de salários de funcionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a legalidade e a proporcionalidade da sanção pecuniária imposta à apelante, considerando a alegada regularização dos débitos antes da instauração do processo administrativo; (ii) estabelecer se houve violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na manutenção do valor da multa, mesmo diante da primariedade da empresa e da inexistência de prejuízo concreto à Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penalidade aplicada pela Administração Pública está devidamente fundamentada, observando os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, conforme os documentos que comprovam o reiterado descumprimento contratual pela apelante, especialmente a não apresentação de documentos fiscais necessários à regularização dos pagamentos.

4. A Administração agiu conforme as normas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, que autorizam a aplicação de multa por inadimplemento contratual, sendo a sanção compatível com as disposições contratuais e legais aplicáveis.

5. O valor da multa, equivalente a 10 vezes o preço unitário do contrato, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no edital e no contrato administrativo, não merecendo prosperar a alegação de desproporcionalidade, dada a ausência de circunstâncias excepcionais que justificassem a revisão judicial do valor estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imposição de multa contratual por descumprimento de cláusulas pactuadas deve observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade, sendo inviável a revisão judicial sem demonstração de flagrante abusividade ou situação excepcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XXI; Lei no 8.666/1993, arts. 86 e 87; Decreto Municipal no 289/GP/2012, art. 19, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1035572-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025; N.U 1015441-39.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011755-21.2021.8.11.0055

APELANTE: INTERLIMP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por INTERLIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Sanção Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, mantendo a validade da sanção pecuniária administrativa imposta pelo Município de Tangará da Serra, no valor de R$ 76.790,00.

A Apelante sustenta, em síntese, que a penalidade aplicada carece de justa causa, porquanto os fatos que ensejaram a autuação (atraso na apresentação de documentos fiscais e no pagamento de salários de quatro funcionários nos meses de janeiro a março de 2018) foram plenamente sanados antes mesmo da instauração do processo administrativo disciplinar, cuja abertura só se deu em 30-6-2018. Alega que não houve inadimplemento relevante ou reiterado, sendo o atraso apenas momentâneo e pontual, motivado por inadimplemento do próprio ente público contratante, que reteve indevidamente os pagamentos dos serviços prestados pela empresa sob a justificativa da ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND).

Argumenta ainda que a sentença apelada deixou de reconhecer a contribuição do próprio Município para o suposto descumprimento contratual, desconsiderando que os fatos foram prontamente resolvidos antes da apuração administrativa, além de desvirtuar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao manter multa em valor expressivo, mesmo diante da primariedade da empresa e da ausência de prejuízo concreto à Administração.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, para que a sanção pecuniária seja substituída por advertência, conforme previsão expressa no art. 19, I, do Decreto Municipal no 289/2012 e no projeto básico do edital que originou o contrato, os quais preveem a aplicação da penalidade mais branda na hipótese de primeira infração ou falta pontual.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a consequente anulação da penalidade administrativa imposta ou, alternativamente, a sua substituição por advertência, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou as contrarrazões no ID. 295871871, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011755-21.2021.8.11.0055

APELANTE: INTERLIMP SERVICOS TERCERIZADOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por INTERLIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Sanção Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, mantendo a validade da sanção pecuniária administrativa imposta pelo Município de Tangará da Serra, no valor de R$ 76.790,00.

A apelante sustenta, em suas razões, que as pendências relativas ao atraso no pagamento dos salários dos empregados e no envio de documentos fiscais foram sanadas antes da instauração do processo administrativo, e que a própria Administração Pública teria causado o inadimplemento ao reter indevidamente os pagamentos devidos. Em razão disso, a apelante argumenta que não há fundamento para a aplicação da sanção, que considera desproporcional.

No entanto, ao analisar o conjunto probatório dos autos, constato que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois a decisão administrativa que aplicou a penalidade está devidamente fundamentada e observa os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Não há como desconsiderar que a empresa foi reiteradamente notificada para regularizar as pendências documentais, especialmente o envio das notas fiscais, o que, por sua vez, impediu a regular liquidação da despesa e o consequente pagamento dos valores devidos.

A alegação da apelante de que as pendências foram sanadas antes da instauração do processo administrativo não encontra respaldo suficiente nas provas produzidas. Embora a apelante afirme que o atraso nos salários tenha sido pontual e derivado da inadimplência da Administração Pública, o processo administrativo foi instruído com documentos que evidenciam o descumprimento contratual, especialmente em relação ao não cumprimento de prazos e à ausência de documentos fiscais necessários à regularização da quitação dos pagamentos.

Em particular, o Memorando no 354/SINFRA-2018, datado de 23-4-2018, confirma que a empresa foi notificada reiteradamente para regularizar as pendências documentais. Além disso, as Notificações no 017/SINFRA/2018 e no 022/SINFRA/2018, de abril de 2018, apontam o caráter recorrente dos atrasos na entrega da documentação. Portanto, a Administração Pública procedeu de acordo com as normas e aplicou a sanção em face do descumprimento contratual efetivamente verificado, o que exclui a alegada falta de motivação para punir a contratada.

Ademais, em resposta à notificação administrativa, a própria apelante admitiu que não possuía a certidão de regularidade da Receita Federal no momento oportuno, fato que impediu a quitação das faturas. Esse dado confirma que a ausência de pagamento decorreu, em grande medida, do descumprimento das exigências formais por parte da empresa contratada, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Administração Pública.

A administração, ao aplicar a penalidade, observou as disposições do art. 86 e 87 da Lei no 8.666/93, que preveem a imposição de multa por descumprimento das obrigações contratuais, sendo a aplicação da sanção perfeitamente válida e fundamentada.

Assim, à luz das provas constantes nos autos, verifica-se que a empresa não cumpriu as obrigações estabelecidas na Cláusula Décima Primeira do contrato no 066/ADM/2016, especialmente nos itens 11.1.31, 11.1.32 e 11.1.33, o que justificou a aplicação da penalidade prevista no inciso XXII da Cláusula Décima Sétima, que estabelece uma multa de 10 (dez) vezes o preço unitário do contrato. Essa penalidade está em conformidade com o art. 87, inciso II da Lei no 8.666/93, bem como com o art. 19, inciso II do Decreto Municipal no 289/GP/2012.

Vale ressaltar que os contratos administrativos celebrados entre as partes previam expressamente, na Cláusula Décima Sétima, as sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigações contratuais, incluindo a multa aplicada neste caso.

Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da penalidade, é importante frisar que a sanção foi aplicada dentro dos limites do contrato, que previam multas para o descumprimento das obrigações contratuais. A cláusula 17 do contrato estabelecia uma multa de 10 a 100 vezes o preço unitário do contrato por irregularidade, e o valor de R$ 76.790,00 (equivalente a 10 vezes o preço unitário) está dentro dos parâmetros previstos no edital (ID. 295871375 – pág. 169). A aplicação da penalidade está, portanto, em conformidade com o instrumento contratual e com a legislação vigente, respeitando os princípios da legalidade e da vinculação ao contrato.

Em verdade, reduzir o percentual da multa exigiria a alteração contratual
por parte desta Corte, o que a toda evidência, não se mostra oportuno ou responsável. Não se deve substituir a vontade das partes pela do julgador, até porque,
in casu
, não ficou demonstrado uma situação extraordinária que justificasse o descumprimento por parte da recorrente.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATOS PÚBLICOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS. PENALIDADE FIXADA EM 10% DO VALOR DO CONTRATO. PREJUÍZO COMPROVADO À ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL SEM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa prestadora de serviços contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação ou redução da multa aplicada pelo Estado de Mato Grosso por descumprimento de contrato administrativo para locação de veículos destinados à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade e proporcionalidade da multa contratual fixada em 10% do valor do contrato; (ii) a alegação de inexistência de prejuízo à Administração; e (iii) o impacto da pandemia no cumprimento do contrato.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos que a inexecução contratual prejudicou diretamente a prestação do serviço de segurança pública, restando demonstrado o dano à Administração e a consequente legalidade da sanção imposta.

4. A cláusula contratual previa expressamente a aplicação de multa de 10% em caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo vedada a revisão judicial sem demonstração de excepcionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

5. O princípio do pacta sunt servanda rege os contratos administrativos, sendo dever da contratada observar as condições pactuadas, não cabendo ao Judiciário abrandar sanções regularmente previstas e aplicadas.

6. A revisão do percentual da multa pelo Judiciário somente é admitida em casos excepcionais, quando comprovado descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

7. A alegação de dificuldades decorrentes da pandemia não foi devidamente comprovada, nem houve pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, circunstância que afasta a justificativa para o inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imposição de multa contratual por descumprimento de cláusulas pactuadas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável a revisão judicial sem demonstração de flagrante abusividade ou situação excepcional.
2. O prejuízo à Administração, restando demonstrado nos autos, afasta a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A pandemia, por si só, não justifica o descumprimento contratual quando a parte interessada não comprova impacto na relação pactuada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n. 8.666/1993, art. 87, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.456.402/ES.

(N.U 1035572-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de sanção administrativa aplicada pela Administração Pública em razão de suposta inexecução contratual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação ao devido processo legal na aplicação da sanção administrativa; e (ii) se o roubo da carga pode configurar caso fortuito apto a excluir a responsabilidade do contratado pelo inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir:

3. Ficou demonstrado que o devido processo legal foi observado no processo administrativo, sendo oportunizado ao contratado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O roubo da carga ocorreu no último dia do prazo de entrega, evidenciando falha de planejamento logístico do contratado, que assumiu o risco de inadimplemento. Tal circunstância descaracteriza a alegação de caso fortuito.

5. A sanção aplicada está conforme os arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e com o contrato administrativo firmado, sendo vedada a incursão judicial no mérito administrativo regularmente proferido.

6. Prevalência do princípio da supremacia do interesse público, que exige o cumprimento pontual de contratos administrativos, resguardando a coletividade contra prejuízos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O roubo de bens contratados ocorrido por falha de planejamento logístico do contratado não configura caso fortuito apto a afastar a aplicação de sanção administrativa em contrato licitatório, prevalecendo o princípio da supremacia do interesse público e a exigência de estrito cumprimento dos prazos e condições pactuados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei n. 8.666/93, arts. 86 e 87.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1952600/ES, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.6.2023.

(N.U 1015441-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) [Destaquei]

Diante do exposto,
nego provimento
o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025